Tribunal: TJDFT
Processo: 0714525-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE E EFICÁCIA.
1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece a extinção do processo sem resolução de mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, hipótese que exige intimação pessoal da parte no prazo de 5 dias para suprir a falta, conforme previsto no § 1o do mesmo dispositivo. A exigência constitui garantia processual fundamental que assegura o contraditório e a ampla defesa antes da aplicação da sanção extintiva.
2. A intimação realizada por meio eletrônico via Domicílio Judicial Eletrônico, integrado ao PJE, a parceiros eletrônicos devidamente cadastrados possui natureza jurídica de intimação pessoal e substitui integralmente qualquer outro meio de publicação oficial. Esta equiparação decorre da interpretação sistemática dos arts. 246, § 1o e 270, caput, do CPC, conjugados com o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, que estabelece expressa equiparação das intimações eletrônicas às intimações pessoais para todos os efeitos legais.
3. A Portaria GC 160/2017 do TJDFT regulamenta o cadastramento eletrônico e dispõe que a comunicação eletrônica via sistema substitui qualquer outro meio de publicação oficial. A Resolução CNJ 455/2022, com alterações da Resolução CNJ 569/2024, consolida a distinção entre comunicações que exigem intimação pessoal - efetivadas via Domicílio Judicial Eletrônico - e demais comunicações processuais. Esta sistemática normativa estabelece regime jurídico integrado que assegura eficiência e segurança jurídica às comunicações eletrônicas processuais.
4. A inércia da parte autora em recolher as custas judicialmente determinadas e promover o andamento do feito, após intimação pessoal válida via Domicílio Judicial Eletrônico, integrado ao PJE, configura abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC. A conduta omissiva revela desinteresse processual incompatível com a pretensão deduzida e justifica a aplicação da sanção extintiva em observância aos princípios da celeridade e eficiência processual.
5. Apelação conhecida e desprovida.